Tribunal: STF
Processo: Inq 378
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-23
Data de publicação: 1990-05-23

Ementa:
QUEIXA-CRIME. LEI DE IMPRENSA. DELITOS DE DIFAMAÇÃO E INJURIA.
PRESCRIÇÃO.
TENDO DECORRIDO PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS DESDE O FATO, SEM QUE
TIVESSE HAVIDO QUALQUER INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO ATÉ A DATA DA
EMISSAO DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA, NÃO TENDO
MESMO CHEGADO A INDICAR O QUERELANTE AS PROVAS QUE PRETENDIA
PRODUZIR (ART. 43 DA LEI DE IMPRENSA) COMO ANOTADO NO PARECER, E DE
SE TER COMO INCIDENTE A PRESCRIÇÃO, DECLARANDO-SE EXTINTA A
PRETENSAO PUNITIVA.